Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. E-COMMERCE. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA. SUSPENSÃO DA CONTA. DESBLOQUEIO DO SALDO. RECURSO QUE NÃO INFIRMA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Se a sentença condena a parte ré a promover a liberação imediata da quantia bloqueada na conta do MercadoPago, carece de interesse recursal o recorrente que afirma ter promovido o desbloqueio do valor.
2. Recurso não conhecido.
3. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
4. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários de 10% do valor da condenação.